Tribunal: TJDFT
Processo: 0733471-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, buscando sanar supostas omissões e contradições, com o intuito de rediscutir o mérito do julgado e forçar manifestação sobre normas não analisadas explicitamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) O cabimento do agravo de instrumento em face da natureza da decisão atacada; (ii) A alegada contradição do acórdão por violação à coisa julgada e divergência de precedentes ao entender que a "25a hora" foi absorvida pelo subsídio; e (iii) A ausência de análise da necessidade de justificação da superação de precedente (arts. 926 e 927, § 4o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão ou ao alinhamento do julgado ao entendimento particular da parte.
5. O Código de Processo Civil (CPC) adota o princípio da fundamentação adequada, não exigindo manifestação explícita na decisão judicial acerca de todos os argumentos que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. A prejudicialidade e o cabimento do agravo de instrumento são implicitamente afastados pelo Tribunal de Justiça ao conhecer e julgar o mérito do recurso, reconhecendo o enquadramento da decisão impugnada nas hipóteses de impugnabilidade por agravo.
7. A superveniência de lei que institui o regime de subsídio em parcela única (art. 39, § 4o, da CF) altera as premissas fáticas e jurídicas do título executivo judicial.
8. A natureza ordinária de uma verba (como a "25a hora") justifica sua absorção pelo subsídio, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus, o que torna o título inexigível.
9. O dissídio de teses ou o inconformismo com o juízo de valor exarado deve ser buscado pelas vias recursais próprias e não em sede de embargos de declaração.
10. A adoção de nova tese jurídica, alinhada à nova legislação (Lei n.o 7.481/2024) e à jurisprudência do STF (RE n.o 563.708), não configura superação ou distinção de precedente que exija justificação nos termos dos arts. 926 e 927, § 4o, do CPC, salvo se superada jurisprudência pacífica ou incidente de uniformização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, revisão do julgado ou manifestação sobre normas e argumentos que restaram prejudicados pela fundamentação da decisão.
2. A superveniência de lei que institui o regime de subsídio em parcela única em um determinado cargo (art. 39, § 4o, da CF) altera as premissas fáticas e jurídicas, podendo tornar inexigível o título executivo judicial que versa sobre verba (como a "25a hora") absorvida pelo novo regime remuneratório.
3. A divergência de entendimento em face de precedentes isolados ou a adoção de tese jurídica alinhada à nova legislação e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal - STF, não configura superação de precedente que exija justificação nos termos do art. 927, § 4o, do CPC.